Tribunal: STF
Processo: AI 85335
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-01
Data de publicação: 1981-12-01

Ementa:
LEILÃO. NULIDADE PROCESSUAL.
NÃO NEGA VIGENCIA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS PERTINENTES ACÓRDÃO QUE
CONSIDERA QUE CERTOS VÍCIOS DO EDITAL DE LEILÃO ACARRETAM APENAS
NULIDADE RELATIVA. INTERPRETAÇÃO, PELO MENOS, RAZOAVEL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.